Tribunal: STF
Processo: AI 499022
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-29
Data de publicação: 2006-06-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ANÁLISE DE
TEMAS ESTRITAMENTE CONSTITUCIONAIS.
I - Decisão monocrática que deu
 provimento ao agravo de instrumento e, desde logo, conheceu do
recurso extraordinário e lhe deu provimento em parte, para
determinar a expedição de novo precatório para a execução de débitos
 relativos a parcelamento pago sem a observância do disposto no art.
 33 do ADCT.
II - Inexistência de novos argumentos capazes de
afastar as razões expendidas na decisão ora atacada, que deve ser
mantida.
III - Embargos de declaração convertidos em agravo
regimental ao qual se nega provimento.